Tribunal: CARF
Processo: 16327.003803/2003-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003803/2003-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.627 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PERC. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL.
SUMULA CARF No 37.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção. Súmula CARF no 37. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003803/2003-24
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003803/2003-24

(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial, com fulcro no artigo 7°, inc. II, do RICSRF
(Portaria MF n° 147, de 2007), interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (e-fls.
245/254) em face da decisão proferida no Acórdão no 101-96.945 (e-fls. 221/226), pela Primeira
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, na sessão de 19/09/2008, no qual foi dado
provimento ao recurso voluntário interposto por BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.
(“Contribuinte”).
Assim foi ementada a decisão recorrida:
INCENTIVOS FISCAIS - PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE
INCENTIVOS FISCAIS - PERC - MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE. O momento em que deve ser comprovada a regularidade fiscal,
pelo sujeito passivo, com vistas ao gozo do beneficio fiscal, é a data da apresentação da
DIRPJ, na qual foi manifestada a opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos
correspondentes.
Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC, relativo ao ano-calendário de 2000. Despacho decisório da unidade de origem indeferiu o
pedido de revisão, por constarem débitos em aberto em verificação efetuada quando se proferiu a
decisão administrativa.
Foi apresentada manifestação de inconformidade, cuja solicitação foi indeferida
pela 10a Turma da DRJ/São Paulo I, no Acórdão no 16-12.000 (e-fls. 190/196), por entender que
restava demonstrada a irregularidade fiscal quando da emissão do despacho decisório da unidade
de origem.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 199/203), cujo provimento foi dado no
Acórdão no 101-96.945 (e-fls. 221/226), pela Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por entender que o marco temporal para demonstração da regularidade é a data de
entrega da declaração de rendimentos, que a comprovação pode se dar no decorrer da fase
contenciosa e que, no caso concerto, foi demonstrada a regularidade fiscal na ocasião na entrega
da DIPJ/2001, razão pela qual não haveria que se falar em indeferimento do PERC.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) interpôs recurso especial,
apresentando o paradigma no 108-07.970, para discorrer sobre tese de que, mediante
interpretação do art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, o momento que deve ser considerado para a
data de comprovação de regularidade fiscal seria o da data de emissão do despacho, nos termos
do despacho decisório e da decisão da DRJ. Requer pelo conhecimento e provimento do recurso
especial.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 257/258) deu seguimento ao
recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões pela Contribuinte (e-fl.266/269), no qual requer
a negativa do provimento do recurso especial da PGFN por entender que o acórdão recorrido não
mereceria reparos. Requer pelo não provimento do recurso especial.
É o relatório.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003803/2003-24

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da PGFN, interposto em 16/12/2008, com fulcro no
artigo 7°, inc. II, do RICSRF (Portaria MF n° 147, de 2007), no qual se pretende devolver para
discussão matéria relativa ao momento em que se deve efetuar a comprovação da regularidade
fiscal para fins de deferimento do PERC.
Discorre a recorrente:
13 - Como se pode ver, as Câmaras analisaram situações em que os fatos são idênticos.
E também está clara a divergência na interpretação do art. 60 da Lei 9.069/95. A e.
Câmara a quo julgou que é possível deferir o pedido de emissão mesmo que o
contribuinte não comprove a regularidade fiscal na data da apresentação do pedido,
sendo possível a apresentação da prova de regularidade (mediante complementação
posterior de depósito judicial) no decorrer do processo. A e. Oitava Câmara, por seu
turno, julgou de modo inverso, ou seja, que o contribuinte, para fazer jus ao incentivo
fiscal, deve demonstrar a sua regularidade no momento em que solicitar a emissão do
certificado.
Passo ao exame da admissibilidade.
Transcrevo art. 7o do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(RICSRF), vigente à época da interposição do recurso especial:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
e
II - decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional; no
caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo.
§ 2o Para efeito da aplicação do inciso II, entende-se como outra Câmara as que
integram a atual estrutura dos Conselhos de Contribuintes ou as que vierem a integrá-la.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Câmaras que aplique
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes ou da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, ou que na apreciação de matéria preliminar decida pela anulação
da decisão de primeira instância.
§ 4o É cabível a interposição de recurso especial contra decisão que negar provimento a
recurso de ofício.
§ 5o O recurso especial interposto pelo sujeito passivo somente terá seguimento quanto
à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação das peças
processuais. (Grifei)
Vale registrar que a Súmula CARF no 37, aprovada em 08/12/2009, e que trata
precisamente do marco temporal estabelecido para comprovação da regularidade fiscal no
PERC, e em que momento a prova pode ser produzida, ainda não se encontrava vigente na
ocasião da interposição do recurso especial (16/12/2008). Nesse sentido, para fins de exame de
admissibilidade, não se aplica a verificação proposta pelo § 3o, art. 7o do RICSRF.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003803/2003-24

E, dando sequência ao exame, verifica-se que a divergência trazida pelo
paradigma no 108-07.970 mostra-se apta para reformar o acórdão recorrido. Enquanto o
paradigma estabelece como marco temporal para verificação de regularidade fiscal a data do
despacho de revisão do PERC, o recorrido entende que a data seria do momento da apresentação
de declaração.
Nesse sentido, voto para conhecer do recurso especial da PGFN, interposto com
fulcro no artigo 7°, inc. II, do RICSRF (Portaria MF n° 147, de 2007).
Passo ao exame do mérito.
A matéria devolvida foi tratada pela Súmula CARF no 37, aprovada em momento
posterior à interposição do recurso especial:
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que
tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (Grifei)
Como se pode observar, a tese da PGFN, amparada no acórdão paradigma,
mostra-se em conflito como o enunciado da súmula.
Por sua vez, verifica-se que a decisão recorrida é completamente convergente com
a súmula, ao se manifestar no sentido de que o marco temporal para demonstração da
regularidade é a data de entrega da declaração de rendimentos e que a comprovação pode se dar
no decorrer da fase contenciosa, como se pode observar pela transcrição da parte do voto:
A comprovação de regularidade fiscal do contribuinte perante o Fisco reporta-se à data
da entrega da DIPJ pelo contribuinte, tendo em vista que esta é a data da opção pela
aplicação nos Fundos de Investimento. A legislação condiciona o beneficio à quitação
de débitos porventura existentes até o período da fruição do beneficio, não abrangendo
os períodos subseqüentes.
Assim, para análise da regularidade fiscal da contribuinte, para fins de verificação de
atendimento aos requisitos para a concessão do beneficio, devem ser analisados os
possíveis débitos existentes à época da entrega da sua DIPJ/2001, efetuada em
29.06.2001, de acordo com o recibo de fls. 26.
(...)
Dessa maneira, da análise do conjunto de provas constantes nos autos, assim como dos
documentos constantes nos autos do processo administrativo 16327.001327/2004-98
(Recurso n° 157763), em que é parte o mesmo contribuinte, observa-se que o crédito
tributário referente ao processo administrativo 10845.005831/91-64 encontra-se com a
exigibilidade suspensa. Embora a complementação do depósito judicial tenha ocorrido
tão somente em 04.08.2004, na ocasião do Despacho Decisório de fls. 113/115, ocorrido
em. 31.03.2006, a irregularidade existente à época da apresentação da DIPJ pela
contribuinte foi sanada, com a suspensão do crédito tributário correspondente pelo seu
depósito integral, não havendo, assim, óbice ao aproveitamento do beneficio fiscal do
Finor pela contribuinte no ano 2000.
Enfim, a decisão recorrida constatou que restou demonstrada a regularidade fiscal
por ocasião da apresentação da declaração de rendimentos, o que não foi contestado pelo recurso
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.627 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003803/2003-24

especial (que se restringiu a devolver matéria relativa ao marco temporal para averiguação da
existência de débitos em aberto):
Dessa maneira, considerando que houve a comprovação de que à época do despacho
decisório o débito do ano 1997 estava suspenso, restando sanada a irregularidade
existente à época da entrega da DIPJ pela contribuinte, e que os demais débitos são
posteriores à entrega da DIPJ 2001, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o direito da contribuinte aos incentivos fiscais do
FINOR no ano-calendário de 2000.
Portanto, não cabe reforma do acórdão recorrido.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital